Tribunal: STF
Processo: TPA 51
Classe: TPA
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-04
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ART. 311, INC. II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL. COGNIÇÃO AINDA PERFUNCTÓRIA DA HIPÓTESE. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de “pedido de tutela de evidência c/ com aplicação de tese fixada no precedente” apresentada por Marly Barbosa Brandão contra a União.



    2. Em síntese, a peticionária requer o reconhecimento da impossibilidade de devolução de verba auferida a partir de pensão militar recebida de boa-fé, por ter recebido sentença favorável, porém, reformada em decisão interlocutória, sem que, em fase recursal, o Tribunal Regional tenha produzido acórdão no qual “não se manifesta a respeito do acerto ou desacerto do estabelecido no dispositivo da sentença e fornece provimento a apelação da União Federal, a qual, não requisita expressamente o desfazimento da condenação fixada em sentença”. Alude ao precedente exarado pelo eminente Min. Edson Fachin, no RE nº 1.207.269/SC e na ADI nº 4.545/PR.



    É o relatório.



    Decido.



    3. A tutela de evidência está prevista no art. 311 do Código de Processo Civil, com a seguinte dicção:



     “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:



    I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;



    II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;



    III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;



    IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.



    Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.“



    4. Embora não indicado no pedido o fundamento específico, a única via possível para o acolhimento do pedido seria com base no inc. II do dispositivo, haja vista a impossibilidade lógica do atendimento nas demais hipóteses (abuso de direito de defesa, pedido reipersecutório em depósito ou ausência de defesa capaz de gerar dúvida razoável).



    5. Destarte, mister a comprovação documental em cumulação com precedente vinculante, para que reconhecido procedente o pedido voltado à manutenção das verbas alimentares recebidas de boa-fé.



    6. De plano, é bem de ver que a peticionária sequer adentrou no mérito da discussão de fundo para demonstrar o recebimento das verbas de boa-fé (ou não). Restringe o pedido a informar a existência de trânsito em julgado em seu favor que, pelo que se depreende, teria sido revertido em fase de cumprimento de sentença. 



    7. Tão só com base na argumentação deduzida, seria inviável acolher o pleito, inclusive, porque o este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência pela devolução de verba remuneratória mesmo após muitos anos assentada situação que, apesar disso, mostra-se flagrantemente inconstitucional. A exemplo, cito os precedentes:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. SUBSTITUTO EFETIVADO COMO TITULAR DE SERVENTIA APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA. ARTIGO 236, § 3º, DA CRFB/88. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DECADÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao princípio constitucional da igualdade (CRFB/88, art. 5º, caput), vedando-se a prática intolerável do Poder Público conceder privilégios a alguns, ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros. Precedentes: ADI 3978, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009; ADI 363, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 03.05.1996. 



    2. O litisconsórcio ulterior, sob a modalidade de assistência qualificada, após o deferimento da medida liminar, fere os princípios do Juiz Natural e da livre distribuição, insculpidos nos incisos XXXVII, LII do art. 5º da Constituição da República. Precedentes do Plenário: MS 24.569 AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.082005; MS 24.414, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 21.11.2003. 



    3. A delegação registral ou notarial, para legitimar-se constitucionalmente, pressupõe a indispensável aprovação em concurso público de provas e títulos, por tratar-se de regra constitucional que decorre do texto fundado no impositivo art. 236, § 3º, da Constituição da República, o qual, indubitavelmente, constitui-se norma de eficácia plena, independente, portanto, da edição de qualquer lei para sua aplicação. Precedentes: RE 229.884 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 05.08.2005; ADI 417, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05.5.1998; ADI 126, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ 05.6.1992. 



    4. In casu, a situação de flagrante inconstitucionalidade não pode ser amparada em razão do decurso do tempo ou da existência de leis locais que, supostamente, agasalham a pretensão de perpetuação do ilícito. 



    5. A inconstitucionalidade prima facie evidente impede que se consolide o ato administrativo acoimado desse gravoso vício em função da decadência. Precedentes: MS 28.371 AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 27.02.2013; MS 28.273 AgR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 21.02.2013; MS 28.279, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 29.04.2011. 



    6. Consectariamente, a edição de leis de ocasião para a preservação de situações notoriamente inconstitucionais, ainda que subsistam por longo período de tempo, não ostentam o caráter de base da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança e, muito menos, terão o condão de restringir o poder da Administração de rever seus atos. 



    7. A redução da eficácia normativa do texto constitucional, ínsita na aplicação do diploma legal, e a consequente superação do vício pelo decurso do prazo decadencial, permitindo, por via reflexa, o ingresso na atividade notarial e registral sem a prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, traduz-se na perpetuação de ato manifestamente inconstitucional, mercê de sinalizar a possibilidade juridicamente impensável de normas infraconstitucionais normatizarem mandamentos constitucionais autônomos, autoaplicáveis. 



    8. O desrespeito à imposição constitucional da necessidade de concurso público de provas e títulos para ingresso da carreira notarial, além de gerar os claros efeitos advindos da consequente nulidade do ato (CRFB/88, art. 37, II e §2º, c/c art. 236, §3º), fere frontalmente a Constituição da República de 1988, restando a efetivação na titularidade dos cartórios por outros meios um ato desprezível sob os ângulos constitucional e moral. 



    9. Ordem denegada.”



    (MS nº 26.860/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 02/04/2014, p. 23/09/2014; grifos acrescidos).



    8. Não obstante, em análise ainda perfunctória do pedido, extraio da documentação coligida, ao contrário do alegado, que a sentença de primeiro grau fora reformada em sede de apelação, nos seguintes termos:



    “O deferimento da pensão especial de ex-combatente exige a observância de regimes específicos de concessão, tendo em vista que, dependendo da data do óbito do instituidor do beneficio, a sistemática de concessão da referida pensão poderá ser regida pela Lei nº 4.242/63, combinada com a Lei nº 3.765/60 (caso o óbito tenha se dado antes da Constituição Federal 1988), ou pela Lei nº 8.059/90, que disciplina o art. 53 do ADCT de 1988 (caso o óbito tenha ocorrido durante a sua vigência). 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de que "o direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte" (MS 2.1707, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Rel. p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, maioria, DJE 22. 9.95). 



    No caso, o instituidor do benefício faleceu em 1985, ou seja, antes da vigência da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 8.059/90, razão pela qual as Leis nº 3.765/60 e nº 4.242/63 devem ser consideradas as aplicáveis ao pretendido pela demandante. 



    O art. 7º, inciso II, da Lei nº 3.765/60, ao cuidar da ordem de beneficiários de pensão militar, previu que a pensão seria deferida aos filhos de qualquer condição, inclusive os maiores do sexo masculino que não fossem interditos ou inválidos, admitindo, portanto, que as filhas maiores, plenamente capazes, independentemente do estado civil, fossem consideradas pensionistas. Assim, ao menos em análise inicial, subsiste o direito da demandante à percepção do benefício. 



    No entanto, o art. 30 da Lei nº 4.242/63 estabelecia o seguinte: 



    Art. 30 — É concedida aos ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial, da FEB, da FAB e da Marinha, que participaram ativamente das operações de guerra e se encontram incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência e não percebem qualquer importância dos cofres públicos, bem como a seus herdeiros, pensão igual à estipulada no art. 26 da Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960.



    Infere-se do referido dispositivo legal que para a habilitação à pensão especial de ex-combatente, são três os requisitos exigidos, tanto para o militar, quanto para os dependentes: a) comprovação de que o militar tenha participado ativamente das operações de guerra; b) encontrar-se incapacitado, sem poder prover os próprios meios de subsistência; e c) não receber nenhuma importância dos cofres públicos. 



    O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento nesse sentido: 



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. LEI DE REGÊNCIA. DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. ART. 30 DA LEI N. 4.262/63. FILHA MAIOR. BENEFÍCIO DE NATUREZA ASSISTENCIAL. REQUISITOS ESPECÍFICOS. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária contra a União objetivando a concessão de pensão especial de ex-combatente, por reversão do benefício inicialmente concedida à sua genitora. 2. Na hipótese dos autos, o falecimento do ex-combatente ocorreu na vigência das Leis 4.242/1963 e 3.765/1960. 3. Nos termos do art. 30 da Lei 4.242/1963, são requisitos para o pagamento da pensão especial de ex-combatente: 1) ser o ex-militar integrante da FEB, da FAB ou da Marinha; 2) ter efetivamente participado de operações de guerra; 3) encontrar-se o ex-militar, ou seus dependentes, incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência; e 4) não perceber nenhuma importância dos cofres públicos. Tais requisitos estendem-se também aos dependentes, que devem provar o seu preenchimento. Precedentes. 4. Incontroverso, nos autos, que a ora agravante percebe dos cofres públicos benefício previdenciário de aposentadoria e pensão decorrente do falecimento de seu marido (ex servidor público). Logo, não preenche um dos requisitos específicos do art. 30 da Lei 4.242/1963, qual seja, ser "incapacitados, sem poder prover os próprios meios de subsistência" e não receber ‘qualquer importância dos cofres públicos’. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, 2? Turma, AgRg no AgRg no REsp 1.555.454, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJE 24.11.2015) - grifo nosso 



    Na mesma linha de raciocínio são os seguintes precedentes o E. Tribunal Regional Federal da 2º Região: 3º Seção Especializada, AR 201302010107711, Rel. Des. Fed. JOSÉ ANTONIO NEIVA, EDJF2R 2.7.2015; AC 201251010410570, 8º Turma Especializada, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, E-DJF2R 26.5.2015; 5º Turma Especializada, AG 201400001072628, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, E-DJF2R 2.3.2015. 



    No presente caso, a demandante nào comprovou ser incapaz, sem poder prover os próprios meios de subsistência, razão pela qual não foram cumpridos os requisitos do art. 30 da Lei 4.242/63. 



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (e-doc. 6).



    9. Logo, não é possível inferir, guardados os limites da cognição do pedido, que à peticionária não foram cumpridas as garantias do devido processo legal e da coisa julgada.



    10. Não o bastasse, ao que sobressai, teria o órgão a quo laborado em consonância com o entendimento desta Suprema Corte no que tange à aplicação do princípio da lei ao tempo do falecimento do instituidor da pensão de ex-combatente. Por exemplo, confira-se:



    “(...) O agravo não merece prosperar.



    O acórdão recorrido não dissentiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do MS 21.707, Redator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJ de 22/9/1995, que fixou jurisprudência no sentido de que o direito à pensão de ex-combatente é regido pela legislação vigente à data do óbito do instituidor. O julgado restou assim ementado:



    “PENSÃO – EX-COMBATENTE – REGÊNCIA. O direito à pensão de ex-combatente é regido pelas normas legais em vigor à data do evento morte. Tratando-se de reversão do benefício a filha mulher, em razão do falecimento da própria mãe que a vinha recebendo, consideram-se não os preceitos em vigor quando do óbito desta última, mas do primeiro, ou seja, do ex-combatente.”



    Em casos análogos, esta Corte tem afastado a pretensão de transferência de cota-parte, por entender que não cabe ao Judiciário, sob o argumento da isonomia (Súmula 339 e Súmula Vinculante 37 do STF), reverter, em favor da viúva, as cotas-partes da pensão por morte antes recebidas por filhos que alcançaram a maioridade. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – EX-COMBATENTE – REVERSÃO DE COTA-PARTE DE PENSÃO ESPECIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE ‘TRABALHO ADICIONAL’ PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”



    (RE 966.976-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 14/6/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EXCOMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DE COTAPARTE. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS POR DECISÃO JUDICIAL SOB O FUNDAMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA: SÚMULA N. 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (AI 845.531-AgR-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/10/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REVERSÃO DA QUOTA-PARTE DA PENSÃO ESPECIAL DO FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE EM FAVOR DE SUA MÃE, VIÚVA DE EX-COMBATENTE. ARTIGO 14 DA LEI N. 8.059/90. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 339 DO STF. 1. Impossibilidade de reversão da quota-parte da pensão especial do filho que completou a maioridade em favor de sua mãe, viúva de ex-combatente, prevista no artigo 14 da Lei n. 8.059/90. 2. Este Tribunal fixou jurisprudência no sentido de que ‘[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia’. Incidência da Súmula 339 do STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 598.093-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe de 9/10/2009)



    (...).“



    (AI nº 847.085/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/10/2018, p. 31/10/2018; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. REVERSÃO DE COTA-PARTE. IMPOSSIBILIDADE. ÓBITO EM 1992. REGÊNCIA DA LEI Nº 8.059/1990. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.02.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito à pensão do ex-combatente é regida pela lei vigente por ocasião do óbito daquele, na espécie, a Lei nº 8.059/1990. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Suprema Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 814.102-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 23/09/2015; grifos acrescidos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – EX-COMBATENTE – REVERSÃO DE COTA-PARTE DE PENSÃO ESPECIAL COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37 – APLICABILIDADE AO CASO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO , QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” 



    (RE nº 966.976-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26/05/2017, p. 14/06/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. REVERSÃO DA COTAPARTE À FILHA EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 26.04.1983, antes da CF/88 e da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior (Lei 4.242/63), a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.“



    (ARE nº 1.360.316-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/09/2022, p. 21/09/2022).



    11. Ante o exposto, uma vez não preenchidos os requisitos do art. 311, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido de tutela de evidência pretendida. Ressalto que, em caso de oposição de embargos com intuito meramente protelatório, ou de interposição do agravo regimental, incidirão as penas processuais, respectivamente, dos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, ambos do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator